Tribunal: CARF
Processo: 13688.720073/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.720073/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.022 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
AURELIO WALMIR CAIXETA DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIOANL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AÇÃO
TRABALHISTA.
O imposto de renda retido na fonte apenas pode ser compensado na Declaração
de Ajuste Anual DAA relativa ao ano-calendário da percepção dos rendimentos
a que corresponde, tendo em vista que o IRPF se sujeita ao regime de caixa.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
A alegação do contribuinte de que não declarou os rendimentos em razão de
não ter sido entregue pela fonte pagadora o informe de rendimentos anual não
afasta a cobrança da multa de ofício e dos juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 100) interposto em face da decisão da 6a Turma
da DRJ/JFA, consubstanciada no Acórdão no 09-44.089 (p. 89) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.720073/2011-42
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.720073/2011-42

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 13/12/2010 a Notificação
de Lançamento de fls. 23/28, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -
IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, que resultou em crédito total apurado de R$
173.045,60, sendo R$ 90.971,30 de IRPF Suplementar.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de omissão de rendimentos recebidos da
fonte pagadora Banco do Brasil, no valor de R$ 376.055,71, com imposto de renda
retido na fonte – IRRF de R$ 11.805,00, e a constatação de omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de R$ 7.464,80, informado em Declaração
de Informações sobre Atividades Imobiliárias – Dimob pela administradora de imóveis
Coelho da Fonseca Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Cientificado do lançamento em 15/03/2011 (fls. 31), o contribuinte apresentou em
15/03/2011 a impugnação de fls. 02/05, acompanhada dos documentos de fls. 06/22,
alegando que o nome da fonte pagadora estaria incorreto, posto que os rendimentos se
referem, na realidade, a valores pagos pelo Banco ABN Amro Real S/A, e que parte dos
rendimentos omitidos seria de natureza isenta, mais especificamente a parcela
correspondente aos juros de mora.
Atendendo ao disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04/08/2010, o presente
processo foi encaminhado à autoridade lançadora para que esta analisasse as questões de
fato apresentadas pelo impugnante.
Após análise dos documentos carreados aos autos foi emitido o Termo Circunstanciado
de fls. 63/66, concluindo a autoridade lançadora que o lançamento deveria ser
parcialmente mantido, excluindo da omissão a parcela dos juros de mora considerada
isenta na decisão judicial relativa a ação trabalhista movida pelo interessado contra o
Banco ABN Amro Real S/A, esclarecendo que a Dirf foi apresentada pelo Banco do
Brasil S/A por ser a instituição financeira depositária do crédito, permanecendo no
lançamento a omissão de rendimentos de R$ 215.747,03, com IRRF de R$ 11.805,00
referente ao Banco do Brasil S/A e R$ 7.464,80 referente à omissão de aluguéis
recebidos de pessoas físicas.
Após a revisão de ofício, foi apurado saldo de imposto a pagar no valor de R$ 46.886,42
e encargos legais, conforme Despacho Decisório de fls. 68.
Cientificado em 11/10/2012 do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório (fls.
69/70), o contribuinte apresentou em 29/10/2012 a manifestação de fls. 71/74, alegando
que houve retenção de imposto de renda relativo à mesma ação trabalhista no valor de
R$ 116.503,19 em novembro de 2001, conforme Darf que anexa, além da retenção
apontada no lançamento.
Acrescenta que não se pode considerar apenas o valor bruto recebido pelo requerente
em 2008 para cálculo do imposto sobre o montante tributável, devendo ser considerado
o montante total recebido na ação, com dedução do valor isento e apuração do valor
tributável.
Reclama da cobrança de multa e juros, pois não recebeu qualquer informação fiscal do
Banco do Brasil acerca do valor tributável, isento, imposto retido etc, ou seja, não lhe
foi apresentado o Informe Anual de Rendimentos para fins de fazer a declaração de
ajuste anual do imposto junto à Receita Federal.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 09-44.089 (p. 89), julgou improcedente a
defesa apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AÇÃO
TRABALHISTA.
O imposto de renda retido na fonte apenas pode ser compensado na Declaração de
Ajuste Anual DAA relativa ao ano-calendário da percepção dos rendimentos a que
corresponde, tendo em vista que o IRPF se sujeita ao regime de caixa.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.720073/2011-42

MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
A alegação do contribuinte de que não declarou os rendimentos em razão de não ter sido
entregue pela fonte pagadora o informe de rendimentos anual não afasta a cobrança da
multa de ofício e dos juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 100, reiterando
os termos da impugnação, nos seguintes pontos, em síntese:
* ingressou com ação trabalhista em face do Banco Real em 1993 (processo n°
577/93), que tramitou na 56a Vara do Trabalho de São Paulo/SP;
* na fase de liquidação, no ano de 2000, o Banco Executado apresentou cálculos
de liquidação;
* os valores apurados pelo Banco Executado (valor bruto — R$ 353.074,59 e
valor liquido R$ 256.339,08) estavam atualizados até 01/06/2000, tendo sido
apurada a importância devida a título de imposto de renda para a hipótese de
pagamento naquela data;
* o processo seguiu a tramitação prevista em lei e em 01/03/2001, com base nos
valores apurados pelo Banco Executado (Banco Real), o Juiz da execução liberou
o crédito do Recorrente, ou seja, R$ 256.339,08;
* o alvará judicial foi retirado pelo advogado do Recorrente em 12/07/2001 e
levantado junto a instituição bancária naquela mesma ocasião, tendo o banco
Executado feito a retenção e recolhimento da importância de R$ 116.503,19;
* no valor bruto apurado pelo Banco Real (R$ 353.074,59) estava incluída a
importância de R$ 130.537,61, devida a título de juros de mora;
* além disso, o Recorrente efetuou o pagamento de honorários advocatícios aos
seus patronos (R$81.505,37);
* na declaração de ajuste anual, exercício 2002, ano calendário 2001, o Recorrente
apresentou erroneamente o valor tributável como sendo R$349.702,68, sem
desconsiderar o valor isento de tributação relativa a juros de mora (R$
130.537,61), como também aquela importância acima, paga aos seus advogados
pelo patrocínio da ação trabalhista (processo n° 577/93) (grifo original);
* o valor tributável deveria ser, portanto, a importância bruta recebida na
ação trabalhista (R$ 353.074,59), com exclusão do valor dos juros de mora
(R$ 130.537,61), além da dedução dos valores quitados aos advogados do
Recorrente; (destaquei)
* o imposto ora cobrado pela Secretaria da Receita Federal (446.882,42), relativo
à declaração de 2008, foi retido e recolhido indevidamente pelo Banco Executado
no ano de 2001, devendo ser feita a compensação, para evitar prejuízo ao
Recorrente e cobrança indevida de imposto já quitado;
* conforme consta no parecer já emitido por este órgão, tem-se que o valor
correto a ser tributado é perfeitamente identificado no documento de fls. 915 do
processo trabalhista. Conforme se verifica naquele documento, o montante bruto
apurado na ação foi de R$ 800.857,31, assim distribuídos: R$ 445.726,60
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.720073/2011-42

(55,66% do total) a título de Principal Atualizado (tributável) e R$ 355.130,71
(44,34% do total) devido a título de Juros de Mora (isentos). Valores esses que
foram homologados às fls. 923 daquele processo. Portanto, 44,34% do total
recebido pelo Sr. Aurélio Walmir Caixeta de Castro na ação trabalhista são de
natureza isenta e, consequentemente, o restante (55,66%) deveria ter sido
oferecido à tributação;
* observa-se, portanto, que do montante bruto recebido pelo Recorrente, na ação
trabalhista, ou seja, R$800.857,31, o percentual de 55,66% deste total seria
tributável (R$445.726,60) e, apurando-se sobre referida importância, a
integralidade do imposto de renda devido na mencionada demanda judicial
corresponde a R$ 122.034,40 (cento vinte e dois mil trinta e quatro reais e
quarenta centavos), senão vejamos:

* verifica-se que o valor total do imposto de renda, RETIDO DO RECORRENTE,
e devido aos cofres da União, corresponde a 27,5% do montante tributável na
ação trabalhista (R$ 445.726,60), e considerando que o Banco Real, à época,
efetuou o recolhimento do imposto de renda, RETIDO DO REQUERENTE, no
montante de R$ 11.560,24 em fins de 2007 e R$ 116.503,19 em novembro de
2001, tem-se como indevida a importância ora cobrada por este órgão (R$
46.882,42);
* não se pode considerar apenas o valor bruto recebido pelo Recorrente em 2008
(R$ 387.615,95) para cálculo do imposto sobre o montante tributável (R$
215.747,03), e sobre este fazer incidir o imposto devido, posto que deve-se
considerar o montante total recebido na ação (R$ 800.857,31), com dedução do
valor isento (R$ 355.130,71) e apuração do valor tributável (R$445.726,60),
sendo certo que a incidência do percentual do imposto sobre esta importância
resulta no valor acima mencionado (R$122.034,40), considerando o valor a
deduzir (R$ 548,82);
* no exame do recurso apresentado, não se considerou os equívocos relativos à
declaração de ajuste anual do ano calendário de 2001, quando houve o
lançamento, como rendimento tributável, de importância apurada a título de juros
de mora (R$130.537,61);
* também, não se considerou o valor quitado aos advogados do Recorrente;
* por outro lado, o erro do banco Executado, à época, em fazer incluir na base de
cálculo do imposto retido, a importância devida a título de juros de mora (R$
130.537,61), com a respectiva retenção indevida e recolhimento aos cofres
públicos, não pode ser considerado ato perfeito e acabamento, que não poderia ser
objeto de revisão pela Secretaria da Receita Federal;
* por fim, conforme já demonstrado, o imposto de renda devido na ação
trabalhista foi integralmente recolhido aos cofres públicos, sendo indevida a
cobrança/execução de multas e juros em desfavor do Recorrente.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.720073/2011-42

Na sessão de julgamento realizada em 16 de fevereiro de 2016 (p. 151), este
Colegiado deu provimento ao recurso voluntário do Contribuinte, cancelando-se a exigência
fiscal referente à omissão de rendimentos da fonte pagadora Banco do Brasil S/A, nos seguintes
termos, em síntese: o lançamento em apreço, ao determinar a tributação do imposto de renda no
mês do recebimento, adotou critério jurídico totalmente equivocado e dissonante da
jurisprudência do STF e do STJ. Esse critério equivocado impactou a identificação da base de
cálculo e das alíquotas vigentes, impactando, por conseguinte, o cálculo do tributo devido, ex vi
do art 142 do CTN.
Contra a referida decisão, a douta PGFN interpôs o competente recurso especial,
ao qual os membros da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por maioria de votos
deram provimento, para afastar a nulidade declarada, com retorno dos autos ao colegiado de
origem para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos do IRPF em decorrência da constatação, pela fiscalização, das
seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
a) omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Banco do Brasil, no valor
de R$ 376.055,71, com imposto de renda retido na fonte – IRRF de R$ 11.805,00; e
b) omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de R$
7.464,80, informado em Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – Dimob pela
administradora de imóveis Coelho da Fonseca Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Registre-se, desde já, que, conforme noticiado tanto pela DRJ, quanto pelo
Acórdão CARF no 2402-004.989, o Contribuinte não se insurgiu contra a infração referente à
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de R$ 7.464,80,
informado em Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – Dimob pela
administradora de imóveis Coelho da Fonseca Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Assim, tem-se que a discussão objeto do presente processo se refere apenas à
omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Banco do Brasil, no valor de R$
376.055,71, com imposto de renda retido na fonte – IRRF de R$ 11.805,00.
Sobre a infração a questão, o Contribuinte, em sua peça recursal, defendeu em
síntese que:
 na DIRPF do ano-calendário 2001, teria havido informação equivocada dos
rendimentos tributáveis e da base de cálculo, o que teria implicado um
imposto superior ao efetivamente devido;
 o imposto ora cobrado já teria sido retido e recolhido indevidamente pelo
banco no ano de 2001, de tal forma que deveria ser feita a compensação;
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.720073/2011-42

 não se poderia considerar apenas o valor bruto recebido em 2008 para cálculo
do imposto sobre o montante tributável, pois deveria ser considerado o
montante total recebido na ação, com dedução do valor isento e apuração do
valor tributável;
 o imposto já teria sido recolhido, de tal forma que seria indevida a cobrança
de multa e juros.
Em relação a tais alegações de defesa do Contribuinte, assim se manifestou o
órgão julgador de primeira instância:
Quanto à intenção do contribuinte em ter considerado no cálculo do imposto devido a
retenção sofrida em 2001, não lhe assiste razão.
Da análise dos documentos da ação judicial anexados ao processo, especialmente o
quadro demonstrativo de fls. 82, verifica-se que o contribuinte levantou valor em 2001,
sendo retido o imposto correspondente em 14/11/2001.
(...)
Da leitura dos dispositivos acima, conclui-se que o imposto de renda da pessoa física se
sujeita ao regime de caixa, situação em que o imposto é devido à medida que o
rendimento é percebido. Nesse sentido, para ter direito a compensar o Imposto de Renda
Retido na Fonte é preciso comprovar que os rendimentos foram, de fato, percebidos ao
longo do ano-calendário.
Assim, a retenção deve ser compensada na Declaração de Ajuste Anual DAA relativa ao
ano-calendário da percepção dos rendimentos a que corresponde, por força do texto
legal.
No presente caso, o contribuinte deveria ter informado em sua DAA/2002 os
rendimentos recebidos da ação trabalhista em 2001 e a correspondente retenção de
IRRF, levando ao ajuste anual, estando correto o presente lançamento que considerou
apenas os valores relativos ao recebimento relativo ao ano-calendário 2008, com as
alterações efetuadas na revisão de ofício, que dele excluiu parcelas isentas de tributação.
O interessado alega também que a fonte pagadora não lhe entregou o Informe de
Rendimentos, por este motivo solicita que lhe sejam excluídos a multa de ofício e os
juros de mora, pois a sua falha se justificaria pelo descumprimento das obrigações
acessórias por parte da sua fonte pagadora.
Quanto a quem imputar a responsabilidade pela falta cometida no preenchimento da
DAA, segundo disciplina firme e segura do CTN, ela é pessoal e não pode ser elidida
por convenção particular.
(...)
É também objetiva a obrigação que prescinde de intenção ou culpa do agente e até
mesmo de terceiros, excetuado somente permissivo legal, conforme determinação
expressa do mesmo diploma legal.
(...)
Portanto, a obrigação tributária imposta a todos pela legislação, somente pode ser
elidida por motivos expressos, entre os quais não se afigura a omissão de terceiros
quanto aos documentos comprobatórios, conforme Regulamento do Imposto de Renda
RIR, aprovado pelo DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
(...)
Mesmo que a justificativa do interessado, para haver cometido omissão de rendimentos
tributáveis em sua DAA, seja verídica, em razão dos preceitos legais acima entende-se
não haver possibilidade legal para imputação da responsabilidade pelo equívoco à fonte
pagadora, e este suposto fato não o exime das suas responsabilidades, tanto pelo crédito
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.720073/2011-42

tributário, quanto pelos deveres instrumentais, visto que não se configura hipótese legal
de elisão dessas obrigações.
Ademais, independentemente de haver recebido seus Informes de Rendimentos, é dever
do contribuinte informar em sua Declaração de Ajuste Anual todos os seus rendimentos
tributáveis efetivamente recebidos, não sendo aceitável um mero argumento escusatório
como motivo impeditivo e justificável para o não cumprimento da obrigação tributária.
Até porque, na ausência do Informe de Rendimentos poderia o interessado obter os
correspondentes dados financeiros por intermédio de outras fontes tão confiáveis quanto
o referido documento, tais como, contracheques e extratos bancários.
(...)
A aplicação da multa de ofício foi efetuada em consonância com os princípios do direito
administrativo, pois é dever da autoridade administrativa ao recepcionar as declarações,
quer sejam originais, quer sejam retificadoras, verificar a correção das informações
nelas prestadas.
(...)
A cobrança de juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumuladas
mensalmente, foi fixada pelo art. 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e,
portanto, sua cobrança é legal.
Assim, a exigência de juros de mora tem base normativa legítima e válida que não
autoriza dar guarida às pretensões do interessado, devendo ser mantida a sua aplicação
tal como foi constituída.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância, impondo-se a
sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
De fato, conforme demonstrado linhas acima, pugna o Contribuinte pela
improcedência do lançamento ao argumento de que a fonte pagadora já teria recolhido, no ano-
calendário 2001, integralmente o imposto de renda devido referente aos rendimentos recebidos
em decorrência da ação judicial trabalhista.
Ora, não se deve olvidar que o presente lançamento se refere apenas à parcela dos
referidos rendimentos recebidos no ano-calendário 2008.
Se houve, por qualquer motivo que seja, pagamento maior que o devido em
relação aos rendimentos recebidos no ano-calendário 2001 – e não se está afirmando nesta
oportunidade que houve, mas apenas fazendo um exercício hipotético – caberia ao Contribuinte
no tempo e procedimento próprios pleitear a competente restituição (se fosse o caso, repita-se).
No que tange à alegação de que deveria ser deduzida as parcelas isentas, cumpre
destacar que, conforme noticiado pelo órgão julgador de primeira instância, atendendo ao
disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04/08/2010, o presente processo foi
encaminhado à autoridade lançadora para que esta analisasse as questões de fato apresentadas
pelo impugnante. Após análise dos documentos carreados aos autos foi emitido o Termo
Circunstanciado de fls. 63/66, concluindo a autoridade lançadora que o lançamento deveria
ser parcialmente mantido, excluindo da omissão a parcela dos juros de mora considerada
isenta na decisão judicial relativa a ação trabalhista movida pelo interessado contra o Banco
ABN Amro Real S/A, esclarecendo que a Dirf foi apresentada pelo Banco do Brasil S/A por ser a
instituição financeira depositária do crédito, permanecendo no lançamento a omissão de
rendimentos de R$ 215.747,03, com IRRF de R$ 11.805,00 referente ao Banco do Brasil S/A.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.720073/2011-42

Registre-se pela sua importância que o montante de R$ 215.747,03 mantido pela
Fiscalização corresponde exatamente ao percentual de 55,66% de rendimentos tributáveis do
total de rendimentos auferidos pelo Contribuinte em decorrência da ação judicial trabalhista no
ano-calendário de 2008.
Por fim, mas não menos importante, não se deve olvidar que, em relação à
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, o Acórdão no 9202-006.696 (p. 196)
concluiu que o IRPF deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a
cada mês de referência (regime de competência).
Conclusão
Ante o exposto, em relação às matérias devolvidas para análise nesta fase
processual, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 232
DF CARF MF
Original